Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-13.2025.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000980-13.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANUSMAR ALVES ROCHA - CPF: 701.927.861-21 (APELADO), LUZIA ANNE DOS SANTOS - CPF: 948.104.271-53 (ADVOGADO), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALVES ROCHA - CPF: 701.927.921-05 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN CRISTINA FAJARDO PEREIRA - CPF: 050.552.821-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O órgão ministerial pleiteia a condenação, sustentando a suficiência das provas e requerendo a fixação de indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a autoria das lesões, de modo a justificar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos de prova.

4.
A condenação criminal exige certeza além de dúvida razoável, sendo vedado o juízo condenatório fundado apenas em elementos inquisitoriais ou presunções.

5.
As versões conflitantes apresentadas pela vítima e pelo informante em juízo, aliadas à ausência de testemunhas presenciais e à inconclusividade do laudo pericial quanto à intencionalidade das lesões, geram dúvida razoável sobre o dolo do agente.

6.
O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição quando não comprovado, de forma segura, o elemento subjetivo do tipo penal.

7.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023) orienta a análise cautelosa da retratação da vítima, mas não autoriza presunção de culpabilidade nem dispensa a comprovação do dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A retratação da vítima em crimes de violência doméstica deve ser avaliada com cautela, mas não autoriza condenação quando as provas judiciais revelam dúvida razoável sobre a autoria e o dolo.

2.
A absolvição é medida que se impõe quando as provas colhidas sob contraditório não afastam a plausibilidade da versão defensiva.

3.
O princípio do
in dubio pro reo
constitui limite intransponível à condenação criminal fundada em dúvida quanto à dinâmica dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 129, § 13; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000543-85.2023.8.11.0005; TJMT, N.U 1002597-06.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que absolveu
Vanusmar
Alves Rocha
da imputação de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (artigo 129, §13, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes para a condenação,
argumentando que a retratação da vítima em juízo não afasta a credibilidade de suas declarações iniciais,
quando corroboradas por outros elementos probatórios. Aponta a coerência entre o relato inicial
da vítima, o depoimento do irmão do acusado na fase policial, o laudo pericial e o testemunho dos policiais. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime imputado, com a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais (id.
320794931
).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, argumentando insuficiência probatória quanto ao dolo do agente, destacando a retratação judicial da vítima e do informante, a ausência de testemunhas presenciais das agressões e a plausibilidade da versão defensiva de lesões acidentais (id.
320794946
).

O parece
r ministerial, subscrito pel
a
Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,

Procurador
a
de Justiça,
é
pelo

provimento do recurso
ministerial
,

(Id.
323829351
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. Alegação de provas suficientes quanto aos delitos
.
Procedência
– delito praticado no âmbito doméstico e familiar - palavra da vítima – valoração – depoimento das demais testemunhas – laudo pericial que atesta lesões praticadas – irrelevância da mudança de depoimento da vítima diante das provas produzidas.
Do mínimo indenizatório. Procedência
– delito praticado no âmbito doméstico e familiar – pedido expresso na inicial acusatória - dano in
re

ipsa
– prescindibilidade de instrução específica – TEMA no 983 do STJ.
Parecer pelo provimento do recurso."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso merece conhecimento, por preencher os requisitos de admissibilidade. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que, no mérito, não comporta provimento.

Consta da denúncia que, no dia 05 de maio de 2025, por volta das 22h05min, na residência localizada na Rua Dr. José
Morbeck
, em Alto Araguaia/MT, o apelado teria agredido fisicamente sua companheira, Hellen Cristina Fajardo Pereira,
desferindo-lhe
socos e tentativa de enforcamento, além de causar-lhe um corte no braço esquerdo com uma navalha, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

A materialidade delitiva encontra-se documentada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a existência de "ferimento com gilete de 6 cm e escoriações feitas com paulada" na vítima.

Todavia, quanto à autoria e, principalmente, quanto ao elemento subjetivo do tipo (dolo), persistem
dúvidas razoáveis
que impedem a convicção segura para condenação.

Na fase inquisitorial, a vítima Hellen Cristina Fajardo Pereira relatou que o apelado, após fazer uso de substâncias entorpecentes, apresentou surto psicótico, acusando-a de manter relacionamento extraconjugal com seu irmão. Segundo seu relato inicial, o apelado teria passado a agredi-la fisicamente com socos sobre o peito, tentativa de enforcamento e golpes com um pedaço de pau, provocando hematomas em diversas partes do corpo, além de um corte em seu braço esquerdo com uma navalha, que necessitou de sutura. Afirmou ainda que as agressões só cessaram com a chegada da Polícia Militar.

Contudo, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima alterou substancialmente sua versão. Declarou que o apelado não teria qualquer responsabilidade pelos fatos, atribuindo a culpa exclusivamente a si própria, em razão de ciúmes excessivos. Narrou que, na data dos acontecimentos, o apelado retornou do trabalho por volta das 20h, realizou refeição e se recolheu para dormir. Movida por suspeitas infundadas de traição, iniciou discussão, afirmando que ele mantinha relacionamento extraconjugal, o que foi negado pelo apelado.

A vítima relatou em juízo que o apelado é portador de quadro depressivo e, durante a discussão, teria apanhado uma lâmina com a intenção de atentar contra a própria vida. Ao tentar impedir o ato, aproximou-se dele, momento em que, por medo de feri-la, o apelado recuou, ocasionando, de forma acidental, um corte em seu
braço. Acrescentou que, após o desentendimento, trancou o portão da residência para evitar que o apelado saísse à rua. Este, ao tentar pegar as chaves para deixar o imóvel, envolveu-se em nova disputa corporal com a vítima, a qual acabou escorregando e batendo a perna em um degrau, sofrendo equimose, sendo que o apelado caiu sobre ela no mesmo instante
(extraído das razões recursais
e sentença)
.

Afirmou que, no calor da discussão e ainda tomada pelo ciúme, quando a polícia chegou ao local, mentiu ao dizer que o apelado havia sido o responsável pelas lesões, levando-o a ser conduzido à delegacia. Declarou arrependimento profundo, reconhecendo que o apelado não teria qualquer culpa.

O irmão do apelado, Marcos Alves da Rocha, em depoimento prestado na fase inquisitorial, corroborou a versão inicialmente apresentada pela vítima, afirmando que seu irmão é dependente químico e, após fazer uso de entorpecentes, entrou em estado de surto psicótico, acusando a vítima de manter relacionamento extraconjugal com ele (depoente). Relatou que o apelado, de posse de um pedaço de pau, passou a agredir a vítima, e que ele (depoente) tentou impedir as agressões, sendo também agredido. Afirmou que as agressões só cessaram com a chegada da Polícia Militar, e que tais agressões eram constantes quando o apelado fazia uso de entorpecentes.

Em juízo, contudo, Marcos também alterou substancialmente sua versão. Confirmou que a vítima é extremamente ciumenta e que o apelado é trabalhador e sempre lhe provia o sustento. Relatou já ter presenciado discussões do casal motivadas por ciúmes, mesmo quando o apelado estava no trabalho. No dia dos fatos, afirmou que se encontrava em casa, deitado e cansado do serviço, quando percebeu a chegada da polícia, tendo visto apenas o momento em que os agentes pularam o muro e levaram seu irmão. Acrescentou que o apelado pretendia sair de casa para "distrair a cabeça", pois vinha sofrendo discussões constantes com a vítima, mas ela interpretou tal conduta como tentativa de traição e foi ao seu encontro para impedi-lo. Confirmou que as lesões na vítima decorreram da tentativa do apelado de pegar as chaves para sair, negando qualquer agressão física voluntária.

O Policial Militar Renato Oliveira Rezende relatou que foi acionado via 190 para atender ocorrência de mulher pedindo socorro nas proximidades de uma drogaria. Ao chegar, ouviu gritos vindos de dentro da residência, onde estavam a vítima, duas crianças, uma senhora idosa, além do irmão e cunhada do apelado. A vítima afirmou, naquele momento, que o apelado
havia lhe
agredido com uma navalha, causando corte profundo no braço e ombro, e que ele havia fugido para o quintal.

Os policiais pularam o muro e localizaram o apelado no interior de um banheiro nos fundos, procedendo à abordagem e prisão. Segundo a versão apresentada pela vítima na ocasião, o apelado seria usuário de drogas e teria surtos ocasionais, sendo
esta
a primeira vez que a teria agredido. Após atendimento médico, a vítima foi encaminhada à delegacia para registro do fato.

Importante destacar que os policiais não presenciaram as agressões em si, tendo apenas relatado o estado emocional da vítima, as lesões visíveis e as declarações por ela prestadas no momento do atendimento da ocorrência.

O apelado, em seu interrogatório judicial, declarou que, no dia dos fatos, retornava do trabalho quando, segundo ele, iniciou-se nova discussão motivada pelo ciúme excessivo da vítima, que o acusava reiteradamente de traição, apesar de suas negativas. Relatou que estava sem a medicação que costuma utilizar para depressão e, em meio à discussão, sentindo-se abalado, pegou uma lâmina de barbear (gilete) com a intenção de atentar contra a própria vida, exibindo ao juízo cicatrizes em seus braços que, segundo afirma, seriam decorrentes de tentativas anteriores de suicídio.

Disse que, ao tentar a vítima tomar-lhe a lâmina das mãos, no movimento para evitar que ela se ferisse, acabou ocasionando um corte no braço dela. Pediu-lhe perdão imediatamente, mas a vítima teria se exaltado e passado a gritar por socorro. Afirmou que tentou se retirar da residência para "distrair a cabeça" e acalmar-se, mas a vítima trancou o portão e reteve as chaves. Na disputa para obtê-las, ambos caíram sobre um degrau, resultando em lesões para os dois.

Negou ter agredido a vítima de forma intencional, enfatizando que as lesões foram acidentais durante a tentativa de impedir que ela se ferisse e na subsequente disputa pelas chaves. Afirmou ainda que sempre foi trabalhador, sem antecedentes criminais, e que nunca praticou delitos ou condutas violentas, reiterando que jamais teve a intenção de causar mal à vítima.

A jurisprudência dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, consolidou o entendimento de que a retratação da vítima em juízo, fenômeno comum em crimes dessa natureza, não afasta necessariamente a credibilidade de suas declarações prestadas na fase inquisitorial, quando estas encontram respaldo em outros elementos de prova.

Contudo, é igualmente pacífico o entendimento jurisprudencial de que a condenação criminal exige certeza para além de dúvida razoável, não sendo admissível decreto condenatório baseado em elementos exclusivamente inquisitoriais ou em meras presunções
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgado recente firmou o entendimento de que "
havendo dúvida razoável acerca da dinâmica fática e da responsabilidade do réu na produção do resultado lesivo, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo
", (N.U
1000543-85.2023.8.11.0005
).

Nesse sentido
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. POSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE DINÂMICA DOS FATOS E AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenizatório, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se há provas suficientes para a condenação do acusado, notadamente diante da tese defensiva de insuficiência probatória
e ausência
de dolo do agente. III – RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os depoimentos da vítima apresentam versões conflitantes no que se refere à dinâmica dos fatos, gerando dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade do réu pelas lesões. 4. A negativa de autoria foi integralmente corroborada pelo depoimento da testemunha.
IV – DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
Havendo dúvida razoável sobre a dinâmica fática e a responsabilidade do réu na produção do resultado lesivo, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

(N.U 1002597-06.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
. – Destacamos.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que as provas produzidas sob o crivo do contraditório apontam para uma versão distinta daquela apresentada na fase inquisitorial. A retratação da vítima e do informante, aliada à ausência de testemunhas presenciais das agressões, gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva e, principalmente, quanto ao dolo do agente.

O laudo pericial, embora ateste a existência de lesões, não é conclusivo quanto à sua natureza ser intencional ou acidental, sendo insuficiente, por si só, para afastar a presunção de inocência. Os policiais militares, por sua vez, não
presenciaram as agressões, tendo apenas relatado o estado emocional da vítima e as lesões visíveis no momento do atendimento da ocorrência, bem como as declarações por ela prestadas naquele momento, sem poder atestar, por conhecimento próprio, a dinâmica dos fatos que resultaram nas lesões constatadas.

A versão apresentada pelo apelado em seu interrogatório judicial, de que as lesões ocorreram de forma acidental durante tentativa de suicídio e posterior queda, encontra respaldo nos depoimentos judiciais da vítima e do informante, e não foi inequivocamente afastada pelas provas produzidas sob o contraditório.

Nesse contexto, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que "
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
".

Assim, considerando que o ônus de comprovar o elemento subjetivo do tipo recai sobre a acusação, e que esta não logrou afastar, para além de dúvida razoável, a versão defensiva de lesões acidentais, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio pro reo.

Embora o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, adotado pelo CNJ através da Resolução n. 492/2023, oriente que a retratação da vítima em casos de violência doméstica deva ser analisada com cautela, tal orientação não implica em presunção de culpabilidade ou inversão do ônus da prova, mas sim na consideração das especificidades da violência de gênero na valoração do conjunto probatório, sempre observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, mesmo considerando as peculiaridades da violência doméstica e a possibilidade de a retratação da vítima decorrer de fatores como dependência emocional, econômica ou medo, não há elementos probatórios suficientes para afastar a dúvida razoável quanto ao dolo do agente, elemento subjetivo do tipo penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, mas em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025